Tribunal: TJMT
Processo: 1025273-35.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025273-35.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
RECORRENTE: MAURITA RIBEIRO FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NUTRIÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA CARREIRA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade, incluindo retroativos dos cinco anos anteriores à propositura da demanda. A recorrente, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição, sustenta o direito ao adicional com fundamento na legislação geral dos servidores públicos estaduais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública estadual, pertencente à carreira de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição, faz jus ao adicional de insalubridade, na ausência de previsão expressa na legislação específica da categoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei no 04/1990) prevê o pagamento de adicional de insalubridade nos termos da legislação pertinente, tornando imprescindível norma específica que regulamente sua concessão.
2. A Lei Complementar no 50/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso, não prevê o pagamento de adicional de insalubridade, limitando-se às vantagens expressamente elencadas.
3. Nos termos do art. 44 da LC no 50/1998, o sistema remuneratório dos profissionais da educação estadual é estabelecido por subsídio fixado em parcela única, vedando-se acréscimos remuneratórios, salvo as gratificações anuais por eficiência e resultado.
4. O princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/1988) impede a concessão de adicional de insalubridade sem previsão legal expressa.
5. A Súmula Vinculante no 37 do STF veda ao Poder Judiciário a criação ou majoração de vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia ou analogia.
6. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal confirma a impossibilidade de concessão do adicional de insalubridade aos profissionais da educação estadual, diante da ausência de previsão na legislação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. O pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais exige previsão legal específica na legislação da categoria.
2. A Lei Complementar no 50/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê o pagamento de adicional de insalubridade, vedando acréscimos remuneratórios além dos expressamente indicados.
3. O princípio da legalidade administrativa impede a concessão de vantagens remuneratórias sem previsão legal expressa, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 04/1990, arts. 87 e 89; Lei Complementar no 50/1998, art. 44; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, Súmula no 339

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025273-35.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURITA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 730.772.671-87 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025